Tribunal: TJBA
Processo: 8006671-36.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006671-36.2024.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): ROSANGELA DA ROSA CORREA APELADO: LTSA LOCACAO DE TRANSPORTES LTDA Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. (ART. 290 E 485, I, AMBOS DO CPC). INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DO COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com efeito, observa-se dos autos que a parte autora foi devidamente intimada por patrono habilitado para que trouxesse aos autos o comprovante de recolhimento das custas, todavia, permaneceu inerte, operando-se a preclusão consumativa. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte estadual tem entendido no sentido de que, o cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas iniciais prescinde da intimação pessoal da parte. 3. Ademais, a juntada posterior do comprovante de recolhimento das custas iniciais, tal como ocorreu na hipótese - uma vez que a parte autora só providenciou a juntada quando da interposição dos embargos de declaração contra a sentença extintiva -, não desautoriza o cancelamento da distribuição e consequente extinção do feito sem resolução do mérito. 4. Desse modo, forçoso concluir que, não tendo a parte autora procedido ao recolhimento das custas processuais na oportunidade que lhe foi dada e considerando, ainda, que é dispensável a sua intimação pessoal antes da prolação da sentença extintiva, escorreita a decisão combatida que determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 290 e 485, I, ambos do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006671-36.2024.8.05.0004, em que figuram como apelante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e como apelada LTSA LOCACAO DE TRANSPORTES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO , nos termos do voto do relator. Salvador, .